Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de WILSON DA SILVA CAMPOS. Em seu arrazoado (ID 21984864), a d. defesa do paciente esclarece que seu cliente responde a uma ação penal em curso no d. juízo impetrado por suposta coautoria na prática do crime de tentativa de homicídio. Argumenta que o paciente é pai de uma recém-nascida e o único familiar capaz de prover o sustento material da menina, de modo que a prisão domiciliar atende ao melhor interesse da criança. Alega que não há fatos novos ou contemporâneos que autorizam a constrição cautelar. Defende que a prisão escora-se em justificação genérica. Invoca a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas diversas. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, decido. A prisão preventiva do paciente foi decretada na mesma decisão pela qual o d. Juízo do conhecimento recebeu a denúncia, in verbis: “[...] Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos acusados WILSON DA SILVA CAMPOS, vulgo NEGUINHO, e PABLO HENRIQUE SILVA MENDONÇA, VULGO ‘CHUCK’, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ID 77074942. Brevemente relatado. Decido. É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal preceitua: ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, conforme documentos já mencionados. Ao prestar suas declarações, ID 77074943, fl. 13, a vítima JOSÉ HUNALDO informou que o representado PABLO HENRIQUE e outros dois costumavam fumar maconha na porta dos fundos da residência do declarante, razão pela qual, na data dos fatos em apuração, reclamou. Sustentou que TIAGO se muniu com um segmento de madeira, enquanto o PABLO HENRIQUE chamou o filho do declarante, MATHEUS, para a briga, munindo-se com duas garrafas quebradas. Destacou que tomou o segmento de madeira de TIAGO, oportunidade em que este e o representado PABLO HENRIQUE ameaçaram o declarante de morte e deixaram o local correndo. JOSÉ HUNALDO esclareceu que, cerca de vinte minutos depois, PABLO HENRIQUE e TIAGO retornaram ao local, e, sem nada dizer, ‘CHUCK’ efetuou mais de seis disparos em sua direção, atingindo-o no ombro. A vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico dos representados PABLO HENRIQUE e WILSON. MATHEUS HUNALDO e MALTHUS ROCHA, ID 77074943, fls. 17/18, confirmaram a versão apresentada por seu genitor. Eles também procederam ao reconhecimento fotográfico de PABLO HENRIQUE. MATHEUS HUNALDO também reconheceu, por fotografia, o representado WILSON. Ao ser reinquirido, ID 77074943, fl. 66, MATHEUS HUNALDO informou que, pouco antes dos disparos, percebeu a chegada de um homem, o qual estacionou sua motocicleta nas proximidades da residência de seu genitor. Aduziu que o motociclista retirou o capacete e abriu a mochila, mas que não o viu tirar nada de lá. Sustentou que, após os disparos efetuados por PABLO HENRIQUE, este entregou a arma de fogo para o motociclista, o qual a guardou na mochila e deixou o local. A testemunha procedeu ao reconhecimento do representado WILSON como sendo o motociclista. A vítima também procedeu ao reconhecimento de WILSON, fl. 68. Durante seu interrogatório, ID 77074943, fls. 45/46, PABLO HENRIQUE apresentou sua versão para os fatos, confirmando ter efetuado os disparos e também esclarecendo que o representado WILSON, vulgo ‘NEGUINHO’, forneceu-lhe a arma de fogo. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto dos acusados, demonstrada pelo ‘modus operandi’, visto que, em concurso de quatro agentes, sendo um deles menor de idade, em via pública, na presença de testemunhas, por motivação fútil - discussão banal pelo fato de a vítima não querer a presença de PABLO HENRIQUE e TIAGO em frente à sua residência, fazendo uso de drogas - e utilizando-se de uma pistola, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima. Some-se a isso o fato de que o representado WILSON responde pelo delito de tráfico, autos de no 713115-77/2020, e está sendo investigado também pelo delito de tráfico noutro feito, autos de no 5349-14/2020. O representado PABLO HENRIQUE responde a processo pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 147, “caput”; art. 163, parágrafo único, inc. III; art. 330, “caput”, e art. 331, “caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A custódia dos acusados também é necessária por conveniência da instrução criminal. Com efeito, é cediço que, em delitos como o que ora se apura e ocorridos em lugares de alta periculosidade e supostamente cometidos por pessoas com envolvimento na seara criminosa, testemunhas, vítimas e seus familiares costumam não cooperar com as investigações caso o suspeito esteja em liberdade, por temerem represálias. Assim, de modo a garantir o resultado útil do processo, bem como a integridade física e psíquica da vítima sobrevivente, de seus familiares e de testemunhas, necessária a constrição cautelar dos representados. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que os denunciados representam risco à ordem social. Destaco, por oportuno, que a prisão temporária do representado PABLO HENRIQUE foi cumprida em 14/10/2020, ID 77074943, fl. 38, e expirou em 12/10/2020, e os autos somente foram devolvidos pelo Ministério Público na data de 13/11/2020. A ordem de prisão expedida em desfavor de WILSON foi cumprida na data de 23/10/2020, ID 77074943, fl. 74. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 77074943, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado WILSON DA SILVA CAMPOS, vulgo ‘NEGUINHO’, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado PABLO HENRIQUE SILVA MENDONÇA, vulgo ‘CHUCK’, qualificados, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal" [...]. (ID 21984872). Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. A d. autoridade impetrada indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “O acusado WILSON foi citado, ID 77860996, e, embora o acusado PABLO HENRIQUE não o tenha sido, ID 77972878, ambos constituíram a mesma defesa técnica, a qual apresentou resposta escrita à acusação, ID 77490636. Sustentou que os indícios de autoria e materialidade quanto ao acusado WILSON são inconclusivos. Requereu a substituição da prisão preventiva de WILSON por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que possuiria condições pessoais favoráveis e uma filha de 03 (três) meses de vida. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pedidos formulados, ID 77771813. Brevemente relatado. Decido. Verifico que os indícios suficientes de autoria quanto ao acusado WILSON e materialidade do fato em análise se encontram presentes, tanto que a denúncia foi recebida. As alegações da defesa representam incursão no mérito na demanda, o qual somente poderá ser apreciado durante a instrução criminal. Desse modo, revela-se necessário o prosseguimento do feito para apuração do crime narrado na denúncia. Quanto à revogação da prisão preventiva do acusado WILSON, ou sua substituição por outras medidas cautelares, observo que o pleito também não merece prosperar. A constrição cautelar do denunciado foi avaliada em data recente, 16/11/2020, ID 77192111, e a defesa não trouxe aos autos modificação fática ou jurídica capaz de infirmar os argumentos apresentados. Ressalto, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade da constrição cautelar, quando outros motivos e circunstâncias a justificarem. Com relação ao argumento exposto pela defesa no sentido de que WILSON possui filha com apenas três meses de idade, consta do art. 318, inc. VI, do CPP que a prisão domiciliar será deferida ao homem caso ele seja o único responsável pelos cuidados do filho menor. Isso não restou devidamente evidenciado. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, ID 77771813, e também com fundamento na decisão proferida e mencionada, ID 77192111, INDEFIRO o pedido de revogação/substituição de prisão preventiva formulado por WILSON DA SILVA CAMPOS, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal” (ID 21984870). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, o d. Juízo do conhecimento identificou a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da coautoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia foi devidamente recebida. Atribui-se ao paciente a concorrência na prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Supostamente, ele teria providenciado auxílio material ao executor do crime mediante empréstimo da arma de fogo utilizada no atentado. A decretação da prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada na preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto dos envolvidos, descortinada pelo modus operandi empregado no cometimento da infração. O d. Juízo impetrado também invocou como justificativa para a medida extrema a conveniência da instrução criminal, como forma de garantir a utilidade do processo e preservar a integridade da vítima sobrevivente, de seus familiares e das testemunhas do caso. Como se não bastasse, há fortes indícios de que o paciente tenha imersão no submundo da delinquência. Isso porque pesa contra ele recente condenação, ainda não definitiva, pela prática do crime do tráfico de drogas, levada a efeito na ação penal tombada sob o número 0713115-77.2020.8.07.0001, além de existir denúncia oferecida em seu desfavor pelo mesmo delito nos autos do processo 0005349-14.2020.8.07.0001. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. No mais, ao examinar os elementos juntados a este caderno processual, não identifico demonstração inequívoca de que a soltura do paciente seria imprescindível para os cuidados de sua filha recém-nascida, na forma exigida pelo art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo à d. autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator